Tribunal: TJDFT
Processo: 0730425-39.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Direito processual penal. Apelação criminal. violência doméstica e familiar contra a mulher. descumprimento de medidas protetivas de urgência. ameaça. vias de fato. Indenização por danos morais. cabimento. prisão preventiva. regime aberto. prisão cautelar. incompatibilidade. recurso parcialmente provido.
I. Caso em Exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática das infrações penais de descumprimento de medidas protetivas de urgência, ameaça e vias de fato, cometidas no contexto de violência doméstica e familiar contra sua ex-namorada, além do pagamento de indenização mínima por danos morais.
II. Questão em Discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se é cabível a condenação por danos morais na hipótese dos autos; (ii) definir se é legítima a manutenção da prisão preventiva após a fixação do regime inicial aberto na sentença condenatória.
III. Razões de Decidir
3. A indenização mínima por danos morais deve ser mantida, porquanto fixada com base em pedido expresso da acusação e na natureza in re ipsa do dano, com manifestação expressa da ofendida, em audiência de instrução, quanto ao interesse na reparação, sendo o valor arbitrado proporcional e razoável, mormente diante da ausência de demonstração de eventual incapacidade financeira do acusado.
4. A manutenção da prisão preventiva após condenação à pena privativa de liberdade em regime aberto viola o princípio da proporcionalidade, por constituir medida cautelar mais gravosa do que a própria sanção imposta, impondo-se, entretanto, a observância das medidas protetivas de urgência previamente fixadas, inclusive monitoração eletrônica, sob pena de sujeição do réu às medidas legais cabíveis.
IV. Dispositivo
5. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 147, § 1o; Lei no 11.340/2006, artigo 24-A; Decreto-Lei no 3.688/1941, artigo 21, § 2o; Código de Processo Penal, artigos 312, 319 e 387, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2022083, HC no 0727845-23.2025.8.07.0000, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 24.7.2025, DJe 29.7.2025.